Tribunal: TJMT
Processo: 1014698-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014698-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ORAMI ROSARIWA DE SOUZA SANTANA - CPF: 415.130.291-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - ART. 985, II, DO CPC – DECISÃO MANTIDA -

AGRAVO DESPROVIDO.

Em conformidade com o art. 985, II, do CPC, deve ser mantida a decisão que declinou o processamento e o julgamento da ação de cobrança ao Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento à tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Orami Rosariwa de Souza Santana
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da “
Ação de Cobrança no 1042054-91.2019.811.0041”,
ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que declarou a incompetência daquela vara para processar e julgar o feito, determinado a redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Em síntese, o agravante alega que ajuizou ação de cobrança em desfavor do agravado objetivando o recebimento de verbas da recomposição da diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Aduz que o magistrado determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Assim, defende o seu inconformismo ao fundamento de que é necessária a apuração de valores em liquidação de sentença através de cálculos, de modo que o declínio de competência para o Juizado da Fazenda Pública torna difícil o seu desenvolvimento processual.

Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do agravo, a fim de ser desconstituída a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (ID 18680980)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial (ID n.o 8605674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Orami Rosariwa de Souza Santana
agrava contra a decisão que declarou a incompetência para processar e julgar a ação de cobrança, determinado a sua redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Assegura que
“o juízo a quo reconheceu a incompetência da Vara da Fazenda Pública em razão do valor da causa estar abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos, e que segundo seu entendimento não se trata de matéria complexa, devendo portanto, tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública”.

Extrai-se dos autos originários que a agravante/autora ingressou com ação ordinária de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso pleiteando a condenação do agravado ao pagamento
da diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

“(...) Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2o, parágrafo 1o, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por isso, e com amparo no artigo 2o, parágrafo 4o, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. ”

Sem delongas, registro que razão não assiste ao agravante.

Colhe-se da decisão objurgada que o juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública com base no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, em que o colegiado da Seção de Câmaras Cíveis e Reunidas de Direito Público/MT decidiu que referido juízo é competente para apreciar as ações de cobrança que tenham por objeto a URV.

Pois bem, dispõe o art. 985 do CPC, que trata sobre a aplicação da tese jurídica decidida, o seguinte:

Art. 985.

Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II -
aos casos futuros
que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Como se vê, no presente caso a ação encontra-se em fase inicial, devendo ser aplicados os termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, razão pela qual escorreita a decisão recorrida ao assim decidir.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020